Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721108-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE GODOY PARDUCCI MAIA, THALES EDUARDO DE GODOY MAIA, THAMARA RAQUEL DE GODOY MAIA AGRAVADO: THAICE CRISTINA DE GODOY MAIA AMORIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUELI DE GODOY PARDUCCI MAIA, THALES EDUARDO DE GODOY MAIA e THAMARA RAQUEL DE GODOY MAIA (ID 59453574), contra r. decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida em ação de inventário e partilha (Proc. no 0740275-82.2017.8.07.00001), que deferiu parcialmente a impugnação da herdeira THAICE CRISTINA DE GODOY MAIA AMORIM ao esboço da partilha. Eis o teor da decisão impugnada (ID 193747020, dos autos originários),verbis: Na petição de ID175254148 a herdeira THAICE CRISTINA DE GODOY MAIA AMORIM impugna o esboço de partilha apresentado. Requer a colação do valor do veículo Honda FIT doado à herdeira Thamara (R$ 30.000,00), atualizado desde a data da doação (01/09/2015). Solicita que a doação feita ao herdeiro Thales (R$267.601,34) também seja trazida à colação, atualizado até a data do óbito (23/10/2017) e incluído na partilha. Impugna o rateio por despesas de imóveis dos quais não detém a posse e não participa de nenhum resultado de seu uso. Em resposta à impugnação, a inventariante se manifesta sobre a doação promovida à herdeira Thamara de um imóvel localizado na SQN 11 Bloco K, apartamento 404, Brasília /DF, por ambos os pais e que essa foi feita pela parte disponível como consignado em escritura. Não enfrenta os outros pontos da impugnação e não se manifesta sobre a doação de valores a Thales e do veículo Honda Fit. Decido. Preceitua o art. 2.002 do CC: "Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação." Sobre o valor da colação, aduz o art. 2.004 do CC: "Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade." Não demonstrada que a doação do veículo à herdeira Thamara e dos valores ao herdeiro Thales, esses devem ser trazidos à colação. O valor do veículo Honda FIT doado à herdeira Thamara (R$ 30.000,00) e deve ser trazido à colação, atualizado desde a data da doação (01/09/2015) até a data de abertura da sucessão. Quanto a doação feita ao herdeiro Thales (R$267.601,34) Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. DOAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA UM DOS HERDEIROS. COLAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DONATÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. SUCESSÃO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DESPESAS DO ESPÓLIO. NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR EXATO A SER ADIANTADO COM A COMPROVAÇÃO DA DESPESA E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a decisão que determinou a colação, ao inventário, do valor transferido pelo ora falecido em favor do agravante, deve ser reformada; bem como avaliar se o termo final da correção monetária a ser aplicada ao aludido montante está correto. Por fim, é necessário examinar se deve ser determinada a aplicação de correção monetária ao quantum a ser levantado pelo inventariante como ressarcimento das despesas com o espólio. 2. A colação, de acordo com a regra prevista no art. 2002 do Código Civil, é o instituto jurídico por meio do qual os descendentes são obrigados a trazer para o inventário o valor das doações recebidas, com o intuito de igualar as legítimas. 3. São dispensadas da colação as doações que envolvam a parte disponível do patrimônio do doador, desde que não a excedam, computado o seu valor ao tempo do negócio jurídico, nos termos do art. 2005 do Código Civil. 3.1. Estão igualmente desobrigadas da colação as doações nos casos em que o doador explicitamente manifeste sua dispensa. 4. No presente caso não foi trazido a exame o contrato de doação, com a declaração de vontade do de cujus, a respeito da dispensa da colação. 4.1. O montante recebido pelo agravante, no total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) deve ser trazido a colação, corrigido monetariamente a partir da data do recebimento da doação, até o advento da abertura da sucessão. 5. A regra prevista nos artigos 1997 e 2020, ambos do Código Civil, determina que o levantamento de valores em inventário somente pode ocorrer em situações excepcionais, condicionada à devida prestação de contas. 5.1. O alvará em análise foi expedido no valor indicado pelo inventariante. 5.2. Na hipótese de ser suficiente a quantia autorizada pelo Juízo singular para o pagamento das despesas do espólio, o inventariante poderá requerer a expedição de novo alvará, condicionado a nova prestação de contas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1733634, 07128610520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, os valores movimentados após o falecimento, a quantia de R$ 72.105,93 (setenta e dois mil cento e cinco reais e noventa e três centavos) deve ser trazida à colação pela inventariante, Os débitos de IPTU/TLP advindos após a abertura da sucessão são de competência do herdeiro que utiliza o bem imóvel com exclusividade e não podem ser rateados entre todos os herdeiros ou suportado pelo espólio. Neste sentido o entendimento do e. TJDFT: " DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO. 1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. 2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU. 3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1234903, 00147708620158070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" O ITCMD tem como responsável cada herdeiro, na medida de seu quinhão, como se observa no entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. HERDEIRO. PRECEDENTES. 1. Havendo julgamento anterior das preliminares aventadas em contrarrazões, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. 2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 3. Recai sobre o herdeiro a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Negou-se provimento ao apelo.(Acórdão 1419521, 07032209620198070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.):" Portanto, defiro parcialmente a impugnação de ID175254148, nos termos acima decididos. Concedo o prazo de quinze dias para a atualização do esboço de partilha.I. Nas respectivas razões, argumenta a agravante que: (a) inexiste nulidade na doação do bem impugnada pela herdeira, (b) a irresignação da agravada está baseada na alegação infundada de bens ocultos ao acervo, os quais teriam sido omitidos pelos agravantes e doados inoficiosamente; (b) há possibilidade de antecipação da pretensão recursal. Preparo recursal recolhido (ID 59453579 e 59453581). É o sucinto relatório. Decido. Cabe referir que, conforme dispõe a norma contida no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência (de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, verbis: Preceitua o art. 2.002 do CC: "Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação." Sobre o valor da colação, aduz o art. 2.004 do CC: "Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade." Não demonstrada que a doação do veículo à herdeira Thamara e dos valores ao herdeiro Thales, esses devem ser trazidos à colação. O valor do veículo Honda FIT doado à herdeira Thamara (R$ 30.000,00) e deve ser trazido à colação, atualizado desde a data da doação (01/09/2015) até a data de abertura da sucessão. Quanto a doação feita ao herdeiro Thales (R$267.601,34) (...) De igual modo, os valores movimentados após o falecimento, a quantia de R$ 72.105,93 (setenta e dois mil cento e cinco reais e noventa e três centavos) deve ser trazida à colação pela inventariante, Os débitos de IPTU/TLP advindos após a abertura da sucessão são de competência do herdeiro que utiliza o bem imóvel com exclusividade e não podem ser rateados entre todos os herdeiros ou suportado pelo espólio. (...) Portanto, defiro parcialmente a impugnação de ID175254148, nos termos acima decididos. Concedo o prazo de quinze dias para a atualização do esboço de partilha.I. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses de parte do polo ativo de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator